Tribunal: TJDFT
Processo: 0724990-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu novação contratual prévia à execução, declarou indevida a cobrança judicial de dívida já renegociada e fixou repetição de indébito em dobro e indenização por dano moral decorrente de bloqueio judicial de verba alimentar. O embargante alega omissões e contradições quanto aos efeitos da novação, à aplicação do art. 940 do CC, ao reconhecimento do dano moral e ao prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão deixou de analisar os efeitos da novação, inclusive eventual saldo remanescente; (ii) examinar se houve omissão quanto à necessidade de dolo para aplicação do art. 940 do CC; (iii) avaliar se a tese de exercício regular de direito foi enfrentada ao reconhecer o dano moral; e
(iv) verificar se há necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais indicados pelo embargante.
III. Razões de decidir
3. O acórdão analisa a novação contratual formalizada antes da execução e conclui que não há inadimplemento posterior capaz de justificar a cobrança judicial. Os descontos foram retomados após a renegociação, afastando argumento de saldo remanescente.
4. O colegiado examina a aplicação do art. 940 do CC e afirma que a negligência grave na manutenção da execução por mais de oito meses caracteriza má-fé suficiente, dispensando dolo específico.
5. O acórdão enfrenta a alegação relativa ao dano moral. A decisão reconhece que o bloqueio indevido de verba essencial viola o mínimo existencial e enseja dano moral presumido, com base em precedentes do Tribunal.
6. A tese de exercício regular de direito é afastada porque a ordem de bloqueio deriva da própria execução indevida instaurada sem respaldo jurídico.
7. O prequestionamento não exige menção literal aos dispositivos legais. Basta que a matéria seja examinada, o que ocorreu.
8. As alegações do embargante buscam rediscutir o mérito, o que é incompatível com os embargos de declaração previstos no art. 1.022 do CPC. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.